Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727890-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DE FREITAS FERREIRA AGRAVADO: LIBERTE CONSULTORIA LTDA, ADRIANA MERLUGO FERREIRA DE ALENCAR, AGATHA CRISTINA FERREIRA DE ALENCAR, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, MARCELO FERREIRA ALENCAR JUNIOR, MURILO PEREIRA CHAVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 14:38:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador